Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-46.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001384-46.2016.8.14.0042

APELANTE: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001384-46.2016.8.14.0042

APELANTE: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10852418

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – COMPORVAÇÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA TABELA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de apelação manejado, mostrava-se improcedente.

2. Comprovação da invalidez permanente. Devida observância da tabela que rege a matéria.

3. Deste modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que negou provimento aos recursos de apelação.

4. Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO tendo como ora agravante
SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
, e ora agravado
PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001384-46.2016.8.14.0042

APELANTE: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 10852418

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
, inconformado com a decisão monocrática desta Relatora que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Em suas razões, o agravante aduz que, a decisão ora combatida monocraticamente não deve prosperar, uma vez que não teria restado comprovada a invalidez permanente do ora recorrido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo do recurso de apelação interposto por si, com o fim de reformar a decisão a quo para afastar a sua condenação ao pagamento do seguro Dpvat.

Em contrarrazões (ID 11057477), o recorrido pugna pela manutenção da sentença atacada.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de apelação manejado, merecia ser improvido, diante da necessidade de complementação do valor já recebido na esfera administrativa.

Como se sabe, O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo
interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno
do tribunal.

§ 1º Na petição de
agravo
interno
, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Ora, pelo que se denota, restou amplamente demonstrado na decisão ora vergastada que
restou apurado em laudo pericial (ID 10188208), que o recorrido fora acometido com lesão no pulmão, com pneumonia e derrame pleural, culminando com invalidez parcial permanente em 50% (cinquenta por cento).

Ora, como bem delineado no julgado atacado, o recorrido merece receber a diferença dos valores já pagos na via administrativa, devendo ser observada a tabela pertinente ao tema, onde ressalta a graduação da lesão experimentada pelo mesmo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - QUANTIFICAÇÃO DAS LESÕES - GRAU - OBSERVÂNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA - IRRESIGNAÇÃO DA SEGURADORA - AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO NA QUANTIFICAÇÃO. A vítima de acidente de trânsito tem direito à indenização por invalidez permanente e reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas com assistência médica e suplementares - DAMS, desde que comprovadas. Comprovado o pagamento administrativo inferior ao valor devido, de acordo com as lesões sofridas, é devida a complementação imposta na sentença. Não se comprovando erro na quantificação das lesões da vítima, impõe-se a confirmação do julgado. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000220328207001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2022)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que nega provimento ao recurso de apelação interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID
9318105 em sua integralidade.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/11/2022